Tribunal: TJMT
Processo: 0033977-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033977-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO BREEZE HOUSING - CNPJ: 11.188.940/0001-72 (APELANTE), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP - CNPJ: 05.202.277/0001-10 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033977-18.2016.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO BREEZE HOUSING

APELADO: CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA ANTECIPADA – MULTA CONDICIONADA À CAUÇÃO LAVRADA A TERMO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – APONTAMENTO DE FATOS OCORRIDOS NA DEMANDA PRINCIPAL – ANÁLISE VEDADA NESTA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE EXCLUIU A PENA PECUNIÁRIA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Cumprimento Provisório de Tutela Antecipada não cabe alegar cerceamento de defesa contra atos prolatados no curso do processo principal.

A medida judicial que impôs o pagamento de multa encontra-se superada pela superveniência da sentença de mérito proferida na Ação principal que revogou expressamente essa parte da decisão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033977-18.2016.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO BREEZE HOUSING

APELADA: CONSTRUTORA IMPAR LTDA – EPP

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento Provisório de Multa extinto sem exame do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), com a condenação do autor nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos apresentados pela ré às fls. 269/290 do processo em apenso, o juízo de origem ignorou o pedido de realização de audiência e, ainda, se utilizou da manifestação extemporânea de fls. 269/290 dos autos principais, a qual não se referia ao muro objeto da demanda, para julgar improcedente a pretensão formulada, desconsiderando o conjunto probatório já produzido.

Aponta violação ao princípio da não decisão surpresa, enunciado no art. 10 do CPC.

Afirma que procedeu à caução no valor exato dos reparos.

Contrarrazões no id 40762785 – pág. 01/08 e 40762786 – pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033977-18.2016.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO BREEZE HOUSING

APELADO: CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O autor ingressou em 29/06/2016 com
Cumprimento Provisório de Multa
fixada em R$1.000,00 por dia na decisão que concedeu a tutela antecipada na
Ação de Reparação de Danos - cód. 827126
, sob a alegação de que já haviam transcorridos 609 dias sem que a ordem houvesse sido efetivada e com isso o valor, naquela data, atingiu
R$771.989,41
com incidência de juros e correção monetária.

A medida foi deferida em 04/12/2013
e estabelecia que os reparos do muro do condomínio (apelante)
fossem realizados no prazo de 30 dias, condicionado à caução, que deveria ser lavrada a termo
. Caso não prestada essa garantia no período mencionado, que se expedisse mandado citatório, definindo o prazo de 05 dias para resposta, portanto, em 15/05/2017, com as advertências dos artigos 802 e seguintes do CPC.

Em 11/09/2017 foi determinada a intimação da devedora para que, em 15 dias, cumprisse espontaneamente a decisão (id 40762773), o que fez, e o autor apresentou impugnação.

Em 30/07/2019
foi prolatada sentença na lide principal
,
com a ratificação parcial da tutela e exclusão da multa
. Confira-se:

“(...) Portanto, em que pese reconhecer a obrigação da requerida em proceder aos reparos no muro,
o pedido perdeu seu objeto tendo em vista a satisfação da obrigação em tempo pela demandada, ficando prejudicada qualquer prestação jurisdicional nesse sentido, devendo ser somente ratificada a liminar confirmando a obrigação da ré, extirpando-se qualquer sanção fixada,
uma vez que o cumprimento da obrigação se deu até mesmo em data anterior a análise da caução ofertada. (...)”

Em 06/09/2019

o juízo
a quo
sentenciou este feito.

Conforme certificado em 15/05/2017, a caução foi prestada
nos autos principais. Consoante
petição de fls. 158/159, em R$10.482,90 que, no entendimento do autor, era o valor dos reparos no muro, porém o juízo
a quo
não se pronunciou a esse respeito
e nem a parte interessada (apelante) sobre essa omissão.

Importante consignar que não cabe alegar nesta lide cerceamento de defesa contra atos prolatados no curso do processo principal, neste caso a
não intimação sobre os documentos trazidos pela ré às fls. 269/290 do feito em apenso; a desconsideração do pedido de realização de audiência e a utilização da manifestação extemporânea de fls. 269/290 da demanda de origem, a qual não se referia ao muro em questão, para concluir pela improcedência da pretensão formulada, sem levar em conta o conjunto probatório existente.

Essas alegações devem ser objeto do Recurso interposto na Ação de Perdas e Danos, pois o feito em exame trata somente do Cumprimento Provisório da Tutela ali concedida.

Além disso, qualquer discussão sobre a decisão que impôs o pagamento de multa encontra-se superada pela superveniência da sentença de mérito proferida na Ação principal e
que revogou expressamente essa parte da medida
.

Para ilustrar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE MULTA - ASTREINTES - PREVISÃO NO CPC/15 - REVOGAÇÃO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A fixação de multa diária ou "astreintes", por atraso no cumprimento da obrigação de fazer, faz-se necessária para a obtenção do resultado prático. 2- As astreintes não têm por finalidade indenizar o necessitado, mas compelir o ente federado ao cumprimento da obrigação exigível e garantir a efetividade da ordem judicial. 3- Associado a essa premissa, tem-se que, revogada a liminar, não mais subsiste ensejo à cobrança da quantia atinente à multa diária fixada. 4- Recurso a que se nega provimento.
(TJ-MG - AC: 10384130063942002 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE DISTRIBUIDOR SEM AUTORIZAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. TUTELA ANTECIPATÓRIA REVOGADA NA SENTENÇA. 1. O art. 8o, caput e incisos, da Lei no 9.478/97 atribuem à ANP o poder-dever de regular e fiscalizar as atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e biocombustíveis e aplicar as penalidades por infração às normas do setor. 2. O autor, transportador revendedor retalhista - TRR, objetiva a anulação do auto de infração 166.612, lavrado em razão de ter fornecido combustível a consumidor final, no período de 13 a 17/10/01, caracterizando o exercício da atividade de distribuidor de combustível, sem que tivesse autorização da ANP para tanto. 3. Afastada a alegação autoral de que exercia legalmente a atividade de distribuição de combustíveis em razão da decisão deferida nos autos do processo 99.0019695-3, vez que, rejeitada a pretensão do demandante na sentença, a interposição da apelação, ainda que recebida no duplo efeito, não teve o condão de restabelecer os efeitos da decisão, tomada em cognição perfunctória. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 391076/SP e AgRg no REsp 1146537/RS. Prececentes do TRF: AC 0014743-60.2011.4.02.5101; TRF2 2012.51.01.005300-1 e TRF2 2011.51.01.018464-4. 4. No caso em tela, na data da comercialização do combustível, em outubro de 2001, o apelante já não se encontrava amparado por decisão judicial, uma vez que a liminar foi expressamente revogada 1 em setembro de 2000, no bojo da sentença que julgou improcedente o pedido. 5. Apelação desprovida.
(TRF-2 - AC: 00098217320114025101 RJ 0009821-73.2011.4.02.5101, Relator: LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2017, 7a TURMA ESPECIALIZADA)

Isso posto, nego provimento ao Recurso e, diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de R$3.000,00 para R$4.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020